Tribunal: TJBA
Processo: 8036833-89.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8036833-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE E DA LGPD. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo e o Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, instaurado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Direitos Fundamentais e de Personalidade ajuizada por microempreendedora contra empresa do ramo hoteleiro (Nolandis Empreendimentos e Participações Ltda.). A autora alegou que seu número de telefone foi indevidamente vinculado à empresa ré, resultando em assédio telefônico persistente, afetando sua atividade comercial, vida pessoal e privacidade, ensejando pedido de exclusão dos dados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a demanda proposta — fundada na indevida vinculação do número telefônico da autora à empresa ré e nos consequentes danos à sua privacidade, honra e personalidade — configura relação de consumo capaz de atrair a competência da Vara de Relações de Consumo, ou se deve tramitar perante a Vara Cível comum, por tratar-se de pretensão baseada na violação de direitos da personalidade e em normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Vara de Relações de Consumo exige a presença de relação jurídica típica de consumo, com aquisição de produtos ou contratação de serviços. Ausente tal vínculo, afasta-se a incidência do CDC como critério de definição de competência. 4. A autora não é consumidora da ré, tampouco contratou seus serviços ou adquiriu produtos, inexistindo qualquer relação de consumo que justifique a tramitação do feito em vara especializada. 5. A LGPD possui autonomia normativa e regime próprio de responsabilidade civil, podendo ser aplicada independentemente do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando ausente relação consumerista. 6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito à indenização por danos morais presumidos decorrentes da disponibilização não autorizada de dados pessoais, com fundamento na violação de direitos da personalidade, como no REsp 2.201.694/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05/09/2025). 7. A ausência de vínculo jurídico contratual entre as partes, somada à violação de direitos protegidos constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, inciso X) e pela LGPD, evidencia a natureza cível comum da demanda, o que atrai a competência da Vara Cível e Comercial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8036833-89.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, FERNANDA OLIVEIRA BITTENCOURT SANTOS e NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)